Tribunal: TJDFT
Processo: 0741962-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em decorrência da decisão que determina a substituição processual (art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve avaliar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Esses são os critérios que devem constituir a base legal para o montante a ser arbitrado a título de honorários advocatícios como prescreve o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento provido.